Tribunal: CARF
Processo: 15471.005001/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.005001/2008-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.097 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ELIZABETH SCHNABL GONÇALVES M GARBAYO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para juntada de peças de processo judicial cujo
objeto tangencia este recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 08/13), emitida em nome
da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, tendo sido apurado IR suplementar no valor de R$ 13.804,14,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até 08/2008.
Conforme descrição dos fatos, foram constatadas as seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica, no valor de R$ 50.292,05,
recebidos das fontes pagadoras Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 38.751,79,
tendo sido considerado o IRRF no valor de R$ 1.162,50, e Ministério da Educação, no
valor de R$ 11.540,26.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, glosa do valor de R$
1.136,38 relativo à fonte pagadora Ministério da Educação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15471.005001/2008-37
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005001/2008-37

Cientificada do indeferimento de SRL em 15/12/08 (fl. 29), a contribuinte apresentou
impugnação tempestiva, alegando, resumidamente, que:
No ano calendário 2005 seu dependente Carlos Garbayo recebeu do Ministério da
Educação rendimentos de R$ 11.540,26 e R$ 37.589,24 da Caixa Econômica Federal
decorrente de liberação de alvará em ação ordinária movida pela Associação Nacional
dos Anistiados do PNA contra a União Federal, que não foram declarados em virtude de
se tratarem de verbas de caráter indenizatório face sua condição de anistiado político.
Tal condição foi admitida administrativamente pelo MEC, caracterizando aposentadoria
excepcional e também já solicitou, mediante requerimento ao Ministério da Justiça a
substituição dos seus proventos pelo regime de reparação econômica conforme
protocolo em anexa, ainda que nossos Tribunais tenham decidido desnecessária tal
providência para reconhecimento da condição de anistiado.
Assim sendo, os referidos rendimentos não estão sujeitos à incidência do imposto de
renda merecendo ser reparada a decisão bem como reconhecido o direito do contribuinte
à restituição de R$ 1.162,55 retido pela fonte CEF, quando da liberação do Alvará.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, dela
conheço.
No caso em tela, os rendimentos considerados omitidos pela Fiscalização derivam das
DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras. Em sua defesa, a Contribuinte alega que
ambos rendimentos são isentos por força de lei uma vez que o dependente Carlos
Garbayo foi reconhecido como anistiado político.
Da análise dos autos constata-se que parte dos rendimentos, no valor de R$ 11.540,26
decorrem de aposentadoria pagada pelo Ministério da Educação no ano calendário 2005
(fl. 18). A outra parte considerada omitida, no valor de R$ 38.751,19, decorre de Alvará
de Levantamento (fls. 19/22) expedido nos autos da ação ordinária no 97.0009320-4,
movida pela Associação Nacional dos Anistiados do PNA – ANAP contra a União
Federal. Ressalte-se que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de instituição
financeira responsável pelo pagamento dos valores, efetuou retenção de IRRF, no valor
de R$ 1.162,55, em observância ao que dispõe o art. 27 da Lei no 10.833/2003.
Importante frisar, inicialmente, que o interessado não juntou qualquer peça do processo
judicial comprovando tratar-se de indenização paga a anistiado político.
Não obstante, ainda que restasse demonstrado a que título foram pagos os rendimentos,
a isenção pleiteada relativa aos rendimetntos recebidos judicialmente não poderia ser
reconhecida pelos motivos que passo a expor.
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, ao regulamentar o art. 8o do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado
Político, garantiu ao anistiado político, entre outros direitos, o da reparação econômica,
de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e
continuada (art. 1o, inciso II), e também dispôs que os valores pagos a título de
indenização ao anistiado político são isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo
único):
Art.1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
.................................................
II-reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em prestação
mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na
inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1oe 5 odo art. 8odo Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
.....................................................
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005001/2008-37

Art.3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas condições
estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
correrá à conta do Tesouro Nacional.
§1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a reparação
econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8odo Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante portaria do Ministro
de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de Anistiado que trata o art.
12 desta Lei.
............................................
Art.9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a
caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento
por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são
isentos do Imposto de Renda.(Grifou-se.)
No que toca aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativos aos já
anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais entidades
públicas, a referida Lei, dispôs o seguinte:
Art.19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já anistiados
políticos , que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como
por empresas, mediante convênio com o referido instituto, será mantido, sem solução de
continuidade, até a sua substituição pelo regime de prestação mensal, permanente e
continuada, instituído por esta Lei, obedecido o que determina o art. 11.(Grifou-se.)
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo único do
art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que também estão isentos
do imposto de renda as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza
pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da Lei no
10.559, de 2002:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do
Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de
novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da
Lei no 10.559, de 2002..(Grifou-se.)
Entretanto, conforme se depreende da leitura dos arts. 10 e 12 da Lei no 10.559, de
2002, bem como do item 1 da Exposição de Motivos no 197 do Ministério da Justiça, de
8 de dezembro de 2003 (publicada no DOU de 09.12.2003), transcritos a seguir, a
isenção do art. 9o da referida lei é condicionada à existência prévia de requerimento:
Art.10. Caberá ao Ministro de Estado da Justiça decidir a respeito dos requerimentos
fundados nesta Lei.
(...)
Art.12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão de Anistia, com a
finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 desta Lei e assessorar o
respectivo Ministro de Estado em suas decisões.
(...)
Exposição de Motivos no 197, do Ministério da Justiça:
CONCLUSÕES DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL
Em atendimento ao disposto no art. 3o do Decreto de 27 de agosto de 2003, que instituiu
Comissão Interministerial para estabelecer critérios e forma de pagamento da reparação
econômica aos anistiados políticos de que trata a Lei no 10.559, de 13 de novembro de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005001/2008-37

2002, o Ministro de Estado da Justiça, na condição de coordenador daquela Comissão,
torna públicas as conclusões dos trabalhos por ela realizados.
1. O art. 9o, parágrafo único, da Lei no 10.559, de 2002, concedeu isenção do imposto de
renda aos valores pagos a título de indenização aos anistiados políticos e deve ser
observado independentemente da análise do requerimento de substituição pelo regime
de reparação econômica pelo Ministério da Justiça. Neste sentido, foi editado o Decreto
no 4.897, de 25 de novembro de 2003.
Sendo assim, as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza percebidos
pelos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19 da referida Lei no
10.559 de 2002, a partir de 29 de agosto de 2002, são isentos do imposto de renda,
desde que exista o prévio requerimento de substituição pelo regime de reparação
econômica, ainda que pendente de deferimento.
Ocorre que o fato da referida Lei ter criado novo regime aos anistiados políticos,
instituindo o direito a reparação econômica, não significa que todos os rendimentos
pagos a título de indenização por anistia política passaram a ser alcançados pela isenção.
Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por outras normas legais ou
judicialmente optar entre estes e os direitos estatuídos na Lei no 10.559/2002 e somente
aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos com recurso
do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos desse
dispositivo, é que podem ser considerados isentos.
O Decreto no 4.897/03 ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, não estendeu o
benefício a casos não previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em
benefício do regime de prestação continuada, após deferimento do pedido da
substituição do regime. O objetivo é apenas evitar prejuízos ao requerente em função da
demora na apreciação do seu pedido.
Portanto, o montante recebido judicialmente, por não se enquadrar no conceito de
reparação econômica instituído pela Lei no 10.559/2002, não pode ser considerado
isento de imposto de renda, devendo ser tributado como “proventos de qualquer
natureza”, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
No entanto, à luz dos dispositivos acima transcritos, entendo que os rendimentos pagos
pelo Ministério da Educação enquadram-se na hipótese definida no art. 19 da Lei no
10.559, de 2002.
À fl. 24 consta despacho do Ministro da Educação, em 27/05/1991, deferindo o pedido
de reintegração do ex-servidor do Programa Nacional de Alfabetização com base no
artigo 8o, §5o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
Consta ainda a Portaria no 23, do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, de
17/07/2008, com publicação no Boletim de Serviço no 25 de 27/06/2008, que informa
acerca da isenção de imposto de renda, do dependente da contribuinte na condição de
aposentado, com fundamento no parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559/2002 e
Decreto no 4.897/03 (fl. 26).
A Contribuinte apresentou também cópia do andamento do requerimento
2001.03.01009 de substituição de regime impetrado junto à Comissão de Anistia do
Ministério da Justiça (fl. 27). À fl. 33 anexei consulta ao portal na internet da Imprensa
Nacional relativa ao requerimento, contendo a Portaria no 3.680 do Ministério da
Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 30/10/2009, declarando o Sr. Carlos
Garbayo anistiado político.
Portanto, dos documentos acostados, resta plenamente demonstrado que o os proventos
de aposentadoria recebidos pelo dependente da Contribuinte são isentos do imposto de
renda, sendo de se cancelar a omissão apontada no lançamento.
No que diz respeito à compensação indevida, esclareça-se que o valor de R$ 1.162,55
foi glosado pois declarado erroneamente como retido pelo MEC mas foi incluído pela
fiscalização como imposto retido pela Caixa Econômica Federal sobre os rendimentos
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005001/2008-37

considerados omitidos. Cabe ainda manter a inclusão do IRRF correspondente aos
rendimentos recebidos do MEC, no valor de R$ 28,17, posto que reconhecido seu
direito à isenção.
Por todo o exposto, o lançamento deve ser alterado na forma do demonstrativo abaixo,
para cancelamento parcial da omissão de rendimentos apontada no lançamento:

Valor em Reais
Total dos rendimentos tributáveis declarados
559.238,06
Omissão de rendimentos apurada
38.751,19
Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados 597.989,25
Total das Deduções Declaradas
40.419,95
Base de cálculo apurada
557.569,30
Imposto apurado após alterações
147.747,35
Total do imposto pago declarado
92.560,33
Glosa do Imposto Pago
1.136,38
IRRF sobre infração
1.162,55
Saldo do imposto a pagar após alterações
55.160,85
Saldo do imposto a pagar declarado
44.530,45
Imposto suplementar
10.630,40

Em face do exposto, voto em julgar procedente em parte a impugnação, devendo ser
observado o imposto a pagar apurado nessa decisão no valor de R$ 10.630,40 acrescido
de multa de ofício de 75% e dos juros de mora, de acordo com a legislação aplicável.
Ana Lúcia Menezes Araújo - Relatora (Assinado digitalmente)

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Incide imposto de renda sobre as indenizações por anistia política recebidas em virtude
de ação judicial. Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação
econômica, pagos com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da
Justiça, nos termos da Lei no 10.559/2002, é que podem ser considerados isentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória; e
b) os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos do Imposto
de Renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Os autos carecem de instrução adequada para boa compreensão do quadro fático-
jurídico.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, o órgão de origem adotou dois fundamentos
para manter a parte do lançamento cuja reversão pretende o sujeito passivo com a interposição
do recurso voluntário:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.097 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.005001/2008-37

a) Deficiência na instrução, na medida em que o sujeito passivo falhara em fazer
sua impugnação acompanhar-se de peças dos autos da ação cuja sentença
obrigou o pagamento dos valores tidos por omitidos;
b) Inaplicabilidade da isenção prevista na Lei 10.559/2002 às quantias pagas por
outras fontes que não o Tesouro Nacional, a título da específica reparação
econômica prevista no art. 8o do ADCT e no art. 1o de referido texto legal.

De fato, a impugnação carecia de peças dos autos da ação, e os documentos
juntados pelo sujeito passivo no momento da interposição do recurso voluntário são insuficientes
para identificar e classificar juridicamente as quantias recebidas.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:
1. Cópia de eventual sentença;
2. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
3. Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
4. Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
5. Cópia do documento comprobatório do pagamento dos valores (precatório
ou dívida de pequeno valor).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 108
DF CARF MF
Original